Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. DOLO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) subsidiariamente, estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza a inversão do ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem, competindo ao acusado demonstrar boa-fé, o que não ocorreu.
4. A análise das circunstâncias — posse de veículo de valor expressivo sem documento, entregue por pessoa desconhecida, em local suspeito, e imediatamente conduzido a imóvel aparentemente abandonado, sem oposição do suposto proprietário — demonstra a ciência da origem ilícita do bem.
5. Inviável a desclassificação para o delito de receptação culposa, previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal, uma vez que o conjunto probatório e as circunstâncias objetivas do caso demonstram que o agente tinha ciência da origem ilícita da motocicleta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 180, caput e § 3°; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1749093, 07004332520238070021, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023; Acórdão 1897875, 07070497620238070001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024 e Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024.